Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708200-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO 75 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samara de Oliveira Ribeiro em face da r. decisão (ID 227383586, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Condomínio 75, indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante e saneou o processo. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 69503258). No despacho de ID 69554936, oportunizou-se à parte Recorrente a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, foram colacionados extratos de contas bancárias de sua titularidade, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, junto ao Nubank e banco Inter (ID 70006730). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nas razões recursais, a Agravante alega ser autônoma e auferir renda mensal entre R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e despender todo o valor com a subsistência da família, razão pela qual pugna pela gratuidade de justiça. No caso concreto, a despeito de a Agravante alegar trabalhar de forma autônoma e utilizar a totalidade de seus ganhos com o dispêndio dos custos do lar (ID 70006729 e ID 217025853, na origem), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários juntados é possível verificar movimentações advindas de contas de titularidade da Agravante nos bancos Mercado Pago e Pic Pay. No entanto, não foram trazidos aos autos extratos dessas contas. Tampouco foram colacionados aos autos os extratos das contas de sua titularidade no banco Neon, Agência: 655 Conta: 32915999-2, e na Caixa Econômica Federal, Agência: 3880 Conta: 965026256-9, cuja existência se depreende do extrato juntado na origem (ID 217025856). Portanto, o desatendimento ao comando judicial (ID 69554936) por parte da Agravante torna impossível analisar a real situação financeira dela. Cumpre esclarecer que a resposta a tal determinação não pode se consubstanciar em uma seleção de documentos que, a juízo da parte, sustentem a pretensão à gratuidade de justiça, omitindo-se a apresentação de outros que possam eventualmente infirmar tal alegação. A análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça exige uma apreciação global e objetiva da situação financeira da parte requerente, de modo que a apresentação seletiva de documentos compromete a fidedignidade da prova e obstaculiza a justa e adequada análise do pedido. Além disso, não foram apresentados comprovantes de despesas ordinárias, tampouco declarações de imposto de renda, para que fosse possível uma análise mais completa acerca da necessidade de justiça gratuita. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados aos autos (ID 70006730). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator